Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-97.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTOS EXTEMPORANEOS. JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. DÍVIDAS. PRESUNÇÃO. CONSTITUÍDAS EM FAVOR DO CASAL. DÉBITOS. CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. PACTO PRÉ-NUPCIAL. INEFICAZ. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CASAMENTO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A juntada tardia do documento, somente é possível quando se tratar de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, ou quando demonstrado óbice à sua oportuna apresentação.

2. Embora as partes tenham realizado acordo pré-nupcial, o qual dispunha que o regime de bens a vigorar após a realização do casamento era o da comunhão universal de bens, é fato incontroverso que o referido casamento não ocorreu, razão pela qual o pacto antenupcial é ineficaz, nos termos do art. 1.653, do Código Civil.

3. As dívidas constituídas durante a constância da união são presumidas em favor do casal, razão pela qual a parte discordante deve apresentar provas em sentido contrário. 3.1. No caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha sido determinado o desentranhamento dos documentos apresentados de forma extemporânea pelo réu para comprovação de supostos débitos havidos na constância da relação entre as partes, tais elementos foram utilizados para fundamentar a sentença. 3.2. Resta evidenciada, portanto, a juntada extemporânea de documentos, que não se enquadram no conceito de documento novo e sem que fosse comprovada qualquer situação excepcional, listada no art. 435 do CPC, situação que foi inclusive reconhecida pela d. Juíza de primeiro grau, razão pela qual para a análise do mérito da reconvenção tais documentos devem ser desconsiderados. 3.3. Nesse contexto, verifica-se que o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual, vez que os empréstimos por ele apresentados foram contraídos em período posterior ao término da união estável havida entre as partes, razão pela qual não há que se falar em rateio deles. Não há nos autos, ainda, elementos que demonstrem que os referidos empréstimos contratados se tratam de renegociação de empréstimos realizados durante o período da união estável.

4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possui caráter excepcional, sendo imprescindível a comprovação das necessidades de quem pleiteia os alimentos, bem como da possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos no artigo 1.695, do Código Civil. 4.1. Sendo o recorrente habilitado para o trabalho, não tendo demonstrado incapacidade ou restrição à atividade laboral, resta descaracterizada a necessidade do auxílio material em questão.

5. Recurso parcialmente provido.